Tribunal: TJSP
Processo: 1005583-72.2023.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- CONSUMIDOR- ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA- AVERBAÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– Contrato bancário- Empréstimo consignado– Desconto – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor - Necessidade:

– Admite-se o desconto consignado sobre o benefício previdenciário do consumidor, desde que tenha prévia ciência de tais lançamentos, com eles anuído, não constituindo

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- CONSUMIDOR- ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA- AVERBAÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– Contrato bancário- Empréstimo consignado– Desconto – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor - Necessidade:

– Admite-se o desconto consignado sobre o benefício previdenciário do consumidor, desde que tenha prévia ciência de tais lançamentos, com eles anuído, não constituindo ilícito a ser indenizado.

RECURSO PROVIDO.